Tribunal: TJBA
Processo: 8065179-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065179-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: TAISA FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO GONADOTÓXICO. RISCO DE INFERTILIDADE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. MEDIDA PREVENTIVA À IATROGENIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 1067 DO STJ. MULTA DIÁRIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos para paciente de 30 anos, diagnosticada com carcinoma ductal invasor (câncer de mama).

A agravada pleiteia a preservação de seus gametas em razão do caráter gonadotóxico da quimioterapia prescrita, que acarretará falência ovariana prematura e infertilidade irreversível.

A decisão agravada impôs à operadora a obrigação de autorizar e custear o procedimento e medicações correlatas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear a criopreservação de óvulos quando esta visa prevenir a infertilidade causada por tratamento oncológico coberto; (ii) se o caso se amolda à exclusão de cobertura para reprodução assistida (Tema 1067/STJ); e (iii) se o valor da multa diária fixada é excessivo.

III. Razões de decidir:

3.
A assistência à saúde compreende ações de prevenção, recuperação e reabilitação, conforme o art. 35-F da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a negativa de cobertura para prevenir sequelas graves de tratamento oncológico.

Aplica-se a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1067 do STJ, pois a hipótese dos autos não trata de infertilidade preexistente (tratamento eletivo), mas de prevenção de infertilidade iatrogênica decorrente de terapia para câncer.

O STJ possui entendimento recente (REsp 1.962.984/SP) de que, se a operadora cobre a quimioterapia, deve arcar com a prevenção de seus efeitos colaterais previsíveis, como a infertilidade, garantindo o direito ao planejamento familiar.

A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante da urgência do caso, do bem jurídico protegido e da capacidade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

" Os planos de saúde são obrigados a custear a criopreservação de óvulos de pacientes férteis que serão submetidos a tratamento oncológico gonadotóxico, como medida de prevenção à infertilidade iatrogênica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8065179-50.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, Agravada,
TAÍSA FERREIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, (documento datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(07)